Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023162-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), TARCIANO BANDEIRA - CPF: 035.836.069-22 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
TARCIANO BANDEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047815-69.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor de
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
,

indeferiu
a liminar que visava

à análise do Pedido Administrativo n.
265378/2020
no prazo legal.

Nas razões recursais a agravante alega que da data do protocolo do requerimento feito à autoridade coatora até o presente momento já se passaram mais de 54 dias úteis, sem que a mesma cumprisse o comando cristalino da Lei estadual n. 7.692/2002 (art. 36, IV), que estabelece prazo de 15 (quinze) dias para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora que se atenha à razoável duração do processo, bem como para que atue nos moldes dos artigos 5º, LXXVIII e 37,
caput
, da Constituição Federal e arts. 36 e 37 da Lei estadual 7.692/2002, procedendo à análise conclusiva do Requerimento Administrativo n. 265378/2020. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a medida liminar vindicada (id. 65842979).

A antecipação da tutela recursal pleiteada não foi concedida (id. 66766967).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 72561954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 74391481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
TARCIANO BANDEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047815-69.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor de
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
,

indeferiu a liminar que visava

à análise do Pedido Administrativo n.
265378/2020
no prazo legal.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal a apurar a viabilidade de ser concedida a medida liminar consistente na
determinação de que a autoridade coatora atue nos moldes do artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal e artigo 37,
caput
, da Lei estadual n. 7.692/2002, procedendo à análise conclusiva do Requerimento Administrativo n. 265378/2020
.

Prima facie
, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 40331405 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, manifestei-me no seguinte sentido:

“
O confronto e os termos da decisão agravada e as razões recursais entremostram ausência de dialeticidade, na medida em que o agravante não desenvolveu qualquer raciocínio, no sentido de apontar na prova pré-constituída a presença de relevante fundamentação.

Ademais, o silêncio administrativo demanda perquirir da ausência de justificativa plausível, porquanto, a teor do § 1º do art. 36 da Lei 7.692/2003 “§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência”, o recomenda que se ouça a parte contrária.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal
” (id. 66766967).

Em nova análise dos autos, pode-se constatar que o Pedido Administrativo n.
265.378/2020, realizado pela parte agravante objetivando a disponibilização de 20 (vinte) horas aulas adicionais na Escola Estadual Alcebiades Calhao, fora protocolado em 24 de julho de 2020 (id. 65842980), sem que fosse apresentado, até o presente momento, qualquer posicionamento por parte da Administração Pública, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário para que a autoridade coatora se atente ao prazo estabelecido na legislação que rege a matéria.

Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo. Veja-se:

"
Art. 5º [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
;"

Ainda,
nos termos do art. 37,
caput
, da Lei estadual n. 7.692/2002, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido,
in verbis
:

“
Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
”.

Em caso análogo, assim decidi:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

(N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

Ademais, como bem consignado pelo douto representante ministerial, “
afirmar que o silêncio administrativo de mais de 120 dias corresponde ao indeferimento do requerimento que lhe tenha sido submetido é desconsiderar que o requerente faz jus à resposta provocada, seja ela negativa ou positiva
” (id. 74391481).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto para determinar que a autoridade coatora se atente a
o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei estadual n. 7.692/2002 para a apreciação do Requerimento Administrativo n. 265.378/2020.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1º. DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TARCIANO BANDEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Mandado de Segurança
”

(Proc. nº 1047815-69.2020.8.11.0041), impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo CHEFE DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (UEGP), indeferiu pedido de liminar formulado para que fosse determinada
“à Autoridade Coatora que proceda a análise conclusiva do processo administrativo 265378 / 2020 que fora requerido, via procedimento administrativo frente a Secretaria de estado de administração (SAD), encaminhada no dia 25/08/2020 a Unidade estratégica de Politicas de Gestão de Pessoas (UEGP), referenciada no organograma como pertencente a Secretaria de educação e cultura, (SEDUC), para que faça cumprir a lei, nos termos da lei estadual 7692/02 em seu artigo 36 que regulamenta o prazo de 15 dias para resposta de tal expediente”
(cf. Id. nº 40409183 dos autos originários).

A Desa. Maria Aparecida,
deu provimento
ao recurso para determinar que a autoridade coatora se atente ao prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei estadual n. 7.692/2002 para a apreciação do Requerimento Administrativo n. 265.378/2020.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Todavia, ao consultar o sistema informatizado
PJE
constatei que o feito principal foi sentenciado em 15/12/2021.

O Juízo
a quo
CONCEDEU A SEGURANÇA
pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que proceda com a conclusão requerimento administrativo de nº 265378/2020 SEDUC, no prazo máximo de 10 (trinta) dias, e, via de consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (id 72407758 – autos de primeiro grau).

Desse modo, ante a prolação de sentença meritória se mostra patente a perda superveniente do interesse recursal.

Posto isso,
não conheço do recurso
, ante a perda superveniente do objeto face a prolação da sentença nos autos principais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do 1º Vogal.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto para julgar prejudicado o recurso em face da prolação de sentença no curso de seu julgamento nesta Corte.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022